Tribunal: TJDFT
Processo: 0713481-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE POR TELEFONE. ANÁLISE CASUÍSTICA. VAZAMENTO DE DADOS CADASTRAIS. LGPD E ART. 43. DEVER DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de ação indenizatória proposta pela autora, pleiteando reparação por danos materiais decorrentes de transações bancárias fraudulentas (empréstimo com transferências via PIX), totalizando R$ 25.170,48. A instituição ré interpõe recurso, buscando a reforma da sentença para julgamento de improcedência, alegando culpa exclusiva da requerente.
2. O recurso é adequado, tempestivo e com preparo regular (ID 67180036). Contrarrazões apresentadas (ID 67180040).
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), que estabelece proteção especial ao consumidor, reconhecendo sua vulnerabilidade no mercado de consumo (art. 4o, inciso I). Em relações de consumo mediadas por ambiente digital, essa vulnerabilidade é ainda mais acentuada, configurando hipervulnerabilidade, especialmente diante da complexidade tecnológica e do uso de dispositivos digitais. A proteção dos dados pessoais, tidos como recursos valiosos no cenário econômico atual, é de responsabilidade do fornecedor, que deve assegurar que tais informações não sejam acessadas por terceiros.
4. Quanto à responsabilidade civil do recorrente, a Súmula 479 do STJ prevê que instituições financeiras respondem objetivamente por danos oriundos de fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), nos artigos 42 e 43, também impõe aos agentes de tratamento o dever de reparar danos causados por violação ao dever de segurança. No caso concreto, conforme relato da recorrida, o fraudador possuía informações detalhadas do cliente, fazendo crer que se tratava de um representante legítimo do banco.
5. O aumento das operações bancárias digitais elevou a exposição dos consumidores a fraudes e acessos irregulares. Cabe às instituições financeiras zelar pela segurança dessas transações, já que os riscos decorrentes de sua atividade são previsíveis e devem ser mitigados. O art. 8o do CDC veda a transferência desses riscos ao consumidor, protegendo-o contra prejuízos causados por práticas fraudulentas.
6. A análise de fraudes bancárias deve ser feita caso a caso, considerando as circunstâncias específicas para determinar se a conduta do consumidor ou de terceiros é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira. Apenas situações completamente dissociadas de falhas do banco podem excluir sua responsabilidade.
7. No caso em análise, restou comprovado que houve vazamento de dados cadastrais, caracterizando falha no sistema de segurança. Tal circunstância conferiu credibilidade ao contato telefônico fraudulento, viabilizando a concretização do golpe.
8. Julgados desta Turma confirmam a responsabilidade bancária em situações semelhantes. Exemplo disso é o caso envolvendo fraude por ligação telefônica em que os estelionatários tinham acesso a dados sigilosos do consumidor, gerando verossimilhança nas alegações da vítima e configurando falha na prestação de serviço. Embora o consumidor possa, em tese, ser mais cauteloso, as circunstâncias do caso indicam que a fraude foi difícil de identificar, sobretudo considerando que o fraudador possuía informações sigilosas do recorrido, com nível médio de escolaridade. (Acórdão 1930722, 0743331-34.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024 Acórdão 1948921, 0704068-31.2024.8.07.0004, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 06/12/2024).
9. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor responde objetivamente por danos causados por defeitos na prestação do serviço. No caso concreto, a ligação fraudulenta, associada ao vazamento de dados sigilosos, evidencia falha do banco na segurança dos serviços oferecidos, configurando defeito na prestação do serviço.
Aplica-se ao caso a teoria da aparência, segundo a qual uma situação de fato que aparenta legitimidade pode gerar responsabilidade para o titular aparente. A ligação recebida, feita com base em dados sigilosos, configurou cenário que legitimava, aos olhos do consumidor médio, a credibilidade do contato.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade.
11. Condena-se o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.